Tribunal: TJES
Processo: 5000013-75.2022.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-75.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSIAS KLIPPEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000013-75.2022.8.08.0055

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: JOSIAS KLIPPEL

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ACLARAMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da matéria, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O embargante aponta omissão por ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela de urgência deferida no curso da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência do juízo, opera a revogação automática da tutela de urgência e se tal provimento deve constar expressamente no julgado para sanar omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da incompetência absoluta com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito acarreta a perda superveniente da eficácia da medida liminar anteriormente concedida.

A revogação da tutela de urgência é consectário lógico da extinção do feito, uma vez que a medida precária não pode subsistir sem o processo principal.

Verificada a ausência de manifestação explícita no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para garantir a segurança jurídica e evitar dúvidas na fase de cumprimento ou baixa dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão e declarar expressamente a revogação da tutela de urgência (ID 15382794).

Tese de julgamento:
"O reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito acarretam a perda da eficácia e a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022;

Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 38 e 48.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID. 17682169 por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido nestes autos ID. 17398313, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante para reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista a complexidade da matéria que exige perícia técnica para análise meritória.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da revogação da tutela de urgência outrora deferida e confirmada em sentença.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, havendo a extinção sem resolução do mérito, a tutela de urgência perde sua eficácia, não gerando efeitos definitivos e, portanto, a sua revogação é considerada consectário lógico do reconhecimento de incompetência, de sorte a se tratar de comando tácito. Todavia, para não restar dúvidas e diante da inexistência de prejuízo, acolho os embargos de declaração para deixá-lo expresso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para aclarar o comando judicial e fazer constar a revogação da tutela de urgência deferida ao ID 15382794 de forma expressa no julgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)